Tribunal: TJMT
Processo: 0006846-04.2013.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006846-04.2013.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILISMAR MOREIRA DA SILVA - CPF: 038.015.301-75 (EMBARGANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), KAMILA DE CARVALHO DOURADO - CPF: 054.654.931-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEUZA NASCIMENTO DA SILVA (ASSISTENTE), MAYCK COLARES DE SOUSA - CPF: 044.393.691-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXSANDRO DA SILVA LEITE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ARESTO EMBARGADO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS –

NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REQUERIDA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS E JÁ DECIDIDAS, COM A SUBSEQUENTE REFORMA DO JULGADO, ACOLHENDO-SE AS TESES DEFENSIVAS – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL – ART. 619 DO CPP – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E

REJEITADOS.

Os
embargos

de
declaração

não têm o condão de
rediscutir

matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de
ver modificado o acórdão, simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

WILISMAR MOREIRA DA SILVA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WILISMAR MOREIRA DA SILVA
em face do v. acórdão prolatado por esta c. Terceira Câmara Criminal nos autos do recurso de apelação n.º 0006846-04.2013.8.11.0064, em que, por unanimidade,
foram
rejeitadas as preliminares

arguidas pela defesa e, no mérito, restou
parcialmente provido
o apelo
, a fim de reajustar a pena do recorrente para
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mantendo-se inalterada, nos demais termos, a sentença que, em observância ao veredito exarado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis/MT, condenou o réu pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2.º, inc. IV, c/c art. 29, §1.º, ambos do Código Penal
[homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, minorado pela participação de menor importância].

Nas razões recursais disponíveis no ID 193406667, o
embargante sustenta a ocorrência de
omissão
e
contradição
no acórdão impugnado
, pois, ao tempo em que deu parcial provimento ao apelo e neutralizou as circunstâncias judiciais pertinentes à
culpabilidade
do réu e aos
motivos
do crime, este órgão fracionário teria deixado surtir os respectivos reflexos matemáticos sobre a pena-base, a qual, na intelecção do ora insurgente, deve ser fixada em 14 (catorze) anos de reclusão.

Cumulativamente,
alega haver
obscuridade
na fração redutora atribuída à atenuante da confissão espontânea, pois a sua fixação em 1/9 (um nono) teria contrariado o paradigma de 1/6 (um sexto), comumente recomendado pelas Cortes Superiores.

Com arrimo nestes argumentos, requer o expresso saneamento dos vícios alegados, conferindo-se efeitos infringentes aos declaratórios
, com a
reforma da pena
imposta e o consequente
abrandamento do regime prisional
, ao que acrescenta, por fim, o
prequestionamento
da matéria em debate.

Em contrarrazões vistas no ID 193960151, a i. Procuradoria-Geral de Justiça vindica o
desprovimento
dos embargos de declaração, aduzindo a inexistência das pechas alardeadas pelo recorrente.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de omissão, contradição ou obscuridade no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pela i. defesa.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
”
. G
rifei.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente fundamentadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja,

não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada, consoante se depreende da seguinte lição doutrinária,
in verbis
:

“(...) aqueles que se interpõem ou se aduzem contra a sentença, para que se esclareçam obscuridades, ambigüidades, contradições ou omissões nela apontadas. A rigor, pois, os embargos de declaração não se podem dizer, tecnicamente, um recurso.
Neles, em verdade, não se intenta uma modificação, anulação ou referenda à sentença embargada, mas mero ‘esclarecimento’, que vem deslindar dúvidas ou desmanchar equívocos
”.
(SILVA. De Plácido e. “Vocabulário Jurídico” – P.514 – Ed. Forense – 24ª Edição – 2004) – Negritei.

Na hipótese em apreço, conforme relatado, o embargante sustenta que esta Câmara julgadora, embora tenha afastado a valoração negativa da
CULPABILIDADE

do réu

e dos
MOTIVOS
do crime, deixou de surtir os reflexos matemáticos desta decisão sobre a pena-base.

Sem razão
o embargante.

Com efeito, extrai-se da sentença de 1.º Grau que foram depreciadas 04 (quatro) vetoriais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal, especificamente a
CULPABILIDADE
do réu, os
MOTIVOS
, as
CIRCUNSTÂNCIAS
e as
CONSEQUÊNCIAS
do crime, às quais foram atribuídas as respectivas expressões quantitativas: 01 (um) ano de reclusão; 01 (um) ano de reclusão; 01 (um) ano de reclusão; e 02 (dois) anos de reclusão.

A propósito, colho os trechos pertinentes da sentença:

“Quanto à
culpabilidade
, (...). houve clara premeditação pelo executor, com anuência do condenado. Conforme das provas dos autos, após a ocorrência de desentendimentos, em razão de discussão mal resolvida de briga de trânsito, terceiro se armou e captou o réu para ser seu condutor e lhe prestar auxílio em fuga, dirigindo-se, então, ambos à residência da vítima. Assim, denota-se o planejamento do delito,
devendo ser aumentada a pena em
01 (um) ano
. (...). Às
circunstâncias
do crime o Corpo de Sentença reconheceu o meio que dificultou à defesa da vítima; ocorre que tal situação utiliza-se para qualificar o tipo penal. Por outro lado, não se pode esquecer que o delito foi cometido em frente à residência da vítima e presenciado por sua genitora e padrasto. Os réus elegeram macular a paz da casa da vítima e implicar em grave trauma aos pais do ofendido, pois conforme relatado pela genitora nesta data, presenciar a morte brutal de seu filho é algo que não consegue superar. Assim,
agravo a pena em
01 (um) ano
.

Apesar do afastamento da futilidade, os
motivos
se mantém conhecidos e ligados à briga de trânsito do qual o requerido tinha plena ciência, inclusive confirmando nesta data. Ademais, a violência no trânsito é a segundo maior causa de mortes em nosso país, perdendo somente para as doenças coronárias. Portanto, é necessário que o Estado-Juiz tenha maior rigor nestes delitos e naqueles que decorrem de atos de trânsito. Portanto,
majoro a pena em
01 (um) ano
. As
consequências
fogem a normalidade, dado que o ofendido tinha apenas 18 (dezoito) anos de idade na época dos fatos. A pouca idade da vítima é fator relevantíssimo em se tratando de majoração de pena, conforme muitos posicionamentos das Cortes Superiores. Tais considerações fazem-me
elevar a pena em
02 (dois) anos
”
(Trechos da sentença de 1.º Grau – ID 169153711 - Pág. 4) – Destaquei.

Deste modo, tendo sido neutralizadas nesta instância
ad quem
a
CULPABILIDADE
e os
MOTIVOS
, mantendo-se o desvalor das
CIRCUNSTÂNCIAS
(01 ano de reclusão) e das
CONSEQUÊNCIAS
(02 anos de reclusão), é natural que a pena-base tenha se quedado em 15 (quinze) anos de reclusão, sem que haja nisso contradição ou omissão.

Mesmo porque, saliente-se que, ao que se pode extrair do acórdão recorrido,
os pesos atribuídos às modulares desfavoráveis sequer constituíram objeto do recurso de apelação
, o qual, em matéria de mérito, insurgiu-se apenas em face dos argumentos alegadamente inidôneos que fundamentavam a negativação das vetoriais,
in verbis
:

“Uma vez afastada a valoração desfavorável da CULPABILIDADE do réu e dos MOTIVOS do crime, e mantido o desabono das CIRCUNSTÂNCIAS e CONSEQUÊNCIAS do delito,
conservo inalterado o quantum de aumento atribuído a cada uma destas duas últimas vetoriais desfavoráveis, conforme aplicado na sentença, isto é, 01 (um) ano e 02 (dois) anos, respectivamente,
pesos estes que sequer constituíram objeto de insurgência recursal
, e, por conseguinte, fixo a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão”.
(Trechos do acórdão embargado – ID 193216166 - Pág. 19) – Grifei.

Mesmo que assim não fosse, e conquanto o embargante postule a atribuição do
quantum
de
01 (um) ano de para cada uma das 02 (duas) circunstâncias judiciais mantidas desfavoráveis
, ainda assim, não seria o caso de acolher os presentes embargos declaratórios.

Isto porque, como é cediço, inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

A matéria, aliás, está pacificada neste e. Sodalício estadual, através do
Enunciado Orientativo n.º 39
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“39. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

In casu
, o acórdão embargado manteve o
quantum
de 01 (um) ano dado às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime (morte da vítima na frente da mãe e do padrasto, que tentaram desarmar o executor, mas falharam e viram o filho ser assassinado) e explicita didaticamente as razões que justificam os 02 (dois) anos atribuídos às
CONSEQUÊNCIAS
do delito, nos seguintes termos:

“No que toca às CONSEQUÊNCIAS do delito, os fundamentos aventados pelo juízo a quo são legítimos e se prestam a recrudescer a pena-base.

De fato, é cediço que
a pouca idade da pessoa cuja vida foi ceifada prematuramente, a depender da situação, pode dar azo à negativação das consequências do crime
, e, na espécie, a certidão de óbito do ofendido atesta que este
foi morto aos 18 (dezoito) anos de idade
(ID 169153194 - Pág. 56), ao passo
que a prova oral colhida em plenário revela que, à época, ele inclusive estudava para a prova do DETRAN, visando lograr a sua primeira habilitação, conquista que constituía um de seus sonhos, assim como comprar uma casa e se casar com a sua namorada Kássia (a qual inclusive compareceu à sessão do Júri, mesmo passados 10 anos desde o crime), aspirações estas que, todavia, jamais foram ou serão alcançadas, em virtude de seu falecimento prematuro
. A respeito dos planos e das ambições nutridas pela jovem vítima, discorreu sua
genitora Cleuza perante o Conselho de Sentença que

“ele tinha namorada, ele planejava em casar. Ele falou ‘mãe, eu vou trabalhar, vou comprar uma casa e eu vou casar. Eu vou ter as minhas coisas’. Era um menino sonhador. Ele sonhava. (...). Estava estudando para fazer uma prova, o sonho dele era tirar uma habilitação, e ele estava lá estudando e eles chegaram para tirar a vida dele
(...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 169153718) – Negritei. Em princípio, o homicídio contra jovem, adolescente ou criança é tão reprovável quanto aquele cometido contra um adulto, pois ambos vulneram o objeto tutelado pela norma jurídica, isto é, a vida.
Não há como ignorar, porém, o fato de que o homicídio perpetrado conta a vítima jovem ceifa uma vida repleta de possibilidades e perspectivas
, que não guardam identidade ou semelhança com aquelas verificadas na vida adulta”
. (Trechos do acórdão – ID 193216166 - Pág. 15/16) – Destaquei.

Cumpre frisar que o peso conferido às
CONSEQUÊNCIAS
do delito (02 anos de reclusão),
in casu
, equivale a 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente cominada ao tipo penal, ou seja, sequer pode ser considerado desproporcional, tampouco desarrazoado.

Outrossim, destaque-se que a fundamentação complementar ventilada no acórdão para
manter
o
quantum
de 02 (dois) anos atribuído às
CONSEQUÊNCIAS
não implica em
reformatio in pejus
, pois, mesmo em recurso exclusivo da defesa, por força do efeito devolutivo da apelação, é dado à Corte revisora reavaliar as circunstâncias judiciais e a dosimetria da pena, desde que a situação do réu não seja agravada, exatamente como ocorreu na hipótese, em que o recorrente teve a sua situação melhorada.

Nesse sentido:

“1. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o efeito devolutivo pleno do
recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou a redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada
, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada”
(
AgRg no REsp n. 1.808.773/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 19/9/2019) – Grifei.

Por fim, quanto à alegação de que existiria
obscuridade no peso

conferido no acórdão à atenuante da confissão espontânea (1/9 sobre a pena-base
in concreto
)
, novamente, razão
não
assiste ao embargante.

A uma
, porque, embora não se desconheça que as Cortes Superiores comumente recomendam a fração paradigmática de 1/6 (um sexto) por cada circunstância legal atenuante ou agravante, é igualmente certo que essa recomendação não retira do julgador, no exercício de sua discricionariedade, a faculdade de eleger outro patamar que melhor guarde relação com o caso concreto, desde que mediante motivação idônea, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

A propósito do tema, colho o judicioso precedente do STJ:

“5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
‘deve ser adotada a
fração paradigma de 1/6 (um sexto)
para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário,

devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado’
”
(AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022) – Grifei.

Na espécie, em que pese a obscuridade que assola o embargante, a meu ver, a decisão colegiada é clara e transparente ao expor que a fração diferenciada de 1/9 (um nono) se deve à
natureza meramente parcial da confissão
, na medida em que o réu se limitou a admitir que pilotou a moto e que esteve presente na cena do crime, sem assumir maior envolvimento no delito, tendo esta Câmara julgadora inclusive trazido à baila precedentes nos quais, em situações semelhantes, o STJ atribuiu à atenuante o peso de 1/12 (um doze avos), ou seja, mais prejudicial ao réu que aquele eleito por este órgão fracionário (ID 193216166 - Pág. 19).

A duas
, porque, na sentença de 1.º Grau, o juízo
a quo
atribuiu à confissão parcial o peso de 06 (seis) meses, equivalentes a
menos de 1/30 (um trinta avos) sobre a pena-base
in concreto
(ID 169153711 - Pág. 5),
sem que isso sequer constituísse objeto de insurgência no recurso de apelação
, sendo assim possível tachar de insólita e inusitada a arguição agora apresentada
em sede de embargos
.

Em suma,
não há como acolher a tese recursal
de que o aresto se encontra eivado com mácula de
omissão
,
contradição
ou
obscuridade
.

O que se constata, na verdade, é a
nítida intenção do recorrente em ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas
, conferindo-se efeitos infringentes e modificativos aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que exista, de fato, o vício mencionado, mas sim por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura

visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque a omissão, contradição ou obscuridade sanáveis por embargos de declaração
não
se confundem com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os judiciosos precedentes:

“
1. O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Grifei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, impõe-se
rejeitar
os presentes aclaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

Prequestionamento

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
WILISMAR MOREIRA DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-
LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023